Tribunal: TCU
Processo: 017.210/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901602025, modalidade Pregão e Uasg 155913 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA HEMATOLOGIA, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO.)

Inteiro teor:
Acórdão 2274/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Beckman Coulter do Brasil Comércio e Importação de Produtos de Laboratório Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90160/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC/Ebserh, o qual tem por objeto a aquisição de reagentes e materiais para realização de exames de hematologia, com fornecimento de equipamento em comodato; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra cláusula supostamente restritiva ao caráter competitivo da licitação (indicação de marca) e inclusão de exigências técnicas no Termo de Referência (TR) distintas das previstas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o que estaria configurando direcionamento da contratação para a empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.; Considerando que o Ministro-Relator promoveu oitiva prévia da unidade jurisdicionada para que esta apresentasse, dentre outros pontos, " justificativa para a exigência constante do item 4.4.1, VIII, do Termo de Referência, segundo a qual 'o equipamento e o software de análise devem ser validados pelo grupo Europeu de Citometria de Fluxo (EuroFlow) ', apresentando documentação técnica que demonstre a necessidade de uso do EuroFlow e se esta é a única alternativa viável "; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que a exigência de compatibilidade com o EuroFlow decorre da necessidade técnica de integração plena entre banco de dados, protocolos automatizados e rotina diagnóstica consolidada no hospital, defendendo a relevância de sua continuidade; Considerando que, não obstante a apresentação de justificativa plausível para a indicação da referida compatibilidade, não constou do Estudo Técnico Preliminar a justificativa técnica e econômica circunstanciada, nos termos do art. 18, inc. IX, caput, e § 1o, inc. V, e ao art. 41, inc. I, da Lei 14.133/2021, afigurando-se procedente a representação neste particular; Considerando a improcedência da representação quanto aos demais aspectos; Considerando a ausência de irregularidades que ensejassem a suspensão do certame, o estágio em que se encontra a licitação (prosseguindo à adjudicação), bem como a necessidade da contratação; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 47-48, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90160/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a exigência, como condição de qualificação técnica no certame, da validação, pelos interessados, de equipamento determinado e de software de análise efetuada por fornecedor de marca específica, constante do item 4.4.1, VIII, do Termo de Referência, sem justificativa técnica e econômica circunstanciada, no Estudo Técnico Preliminar (ETP), da necessidade de compatibilidade com padrões adotados pela administração, das alternativas de mercado e, no caso, da viabilidade de competição, não é suficiente para demonstrar atendimento ao princípio da padronização e infringe o art. 18, inc. IX, caput, e § 1o, inc. V, e o art. 41, inc. I, todos da Lei 14.133/2021.; e d) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.210/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh (15.126.437/0034-01). 1.2. Entidade: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - UFSC - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Beckman Coulter do Brasil Comercio e Importacao de Produtos de Laboratorio Ltda. 1.7. Representação legal: Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Pedro Luiz Ferreira de Almeida (403221/OAB-SP), representando Beckman Coulter do Brasil Comercio e Importação de Produtos de Laboratório Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.